Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. QUEIMADURAS. DANO ESTÉTICO. SEQUELAS PERMANENTES. PREJUÍZO MORAL. VALOR. PARÂMETROS.
1. Constatada a presença de lesão duradoura ou permanente na forma de cicatrizes e assimetria no lábio superior, reconhece-se o dano estético passível de indenização.
2. O dano moral consiste na ofensa a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento capaz de malferir a dignidade da pessoa.
3. O que se contempla para a fixação do valor indenizatório a título de prejuízo moral é a compensação pelo mal injusto experimentado pela vítima. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado, sem acarretar enriquecimento ilícito.
4. Recurso parcialmente provido.